Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada e condenar a ré: a) a dar baixa da restrição existente em nome da autora, caso ainda não tenha feito, sob pena de fixação de multa diária; b) e a pagar/restituir à requerente o valor de R$ 460,32 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, a ré suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois o Juízo a quo não teria considerado as telas sistêmicas como provas das alegações. No mérito, em síntese, sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços e que teria demonstrado a regularidade do cartão de crédito. Alega que não comprovação dos supostos descontos e que a autora estaria litigando de má-fé, pois teria alterado a verdade dos fatos. Por fim, sustenta a ausência dos danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. A autora em seu recurso sustenta a majoração dos danos morais arbitrado em sentença.
II. Recursos conhecidos e tempestivos. Recurso do réu com preparo regular. Dispensado o preparo da autora ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e pode julgar diretamente o pedido, portanto, o cerceamento de defesa se verifica quando o indeferimento da produção de alguma prova implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso. Não se verifica qualquer indeferimento de provas produzidas pela parte recorrente/ré, a valoração da prova, telas sistêmicas, de forma diversa da pretendida pela parte não configura o cerceamento de defesa. Assim, não há nulidade da sentença, a preliminar deve ser rejeitada.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. Extrai-se dos autos que a parte autora estava recebendo cobrança de dívida empréstimo junto ao recorrente/réu, o qual desconhece sua existência e contesta o débito apontado (ID 55611076). De outro lado, verifica-se que os documentos juntados pelo recorrente/réu, não são aptos a comprovar que a parte autora efetivamente celebrou o contrato que ensejou a cobrança impugnada na exordial, posto que, não há procedimento de confirmação para contratação de empréstimo com a utilização de selfie, pois a mencionada selfie juntada apenas havia sido requerida à autora no momento do seu cadastro em momento anterior. Nesse aspecto, as imagens sistêmicas trazidas pela recorrente/ré apenas demonstram que a transação foi efetuada em nome de terceiro, estando desacompanhadas de informações que permitam concluir pela ausência de fraude ou pela culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Com efeito, a parte recorrente não desincumbiu de seu ônus processual em provar a relação jurídica entre as partes, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
VI. Evidenciado a falha na prestação de serviço, se mostra indevida a cobrança da dívida relativo a empréstimo, de modo que a inserção do nome da autora em cadastro de inadimplentes é causa de dano moral in re ipsa. Porquanto viola atributo da personalidade da consumidora, dispensada a prova do prejuízo que, no caso, se presume.
VII. No tocante a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado em sentença deve ser majorado para R$ 5.000,00 a fim de harmonizar com os direcionamentos apontados e a jurisprudência em casos semelhantes. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1885946, 07552289320238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 15/7/2024.) (Acórdão 1825147, 07088578920238070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.)
VIII. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. A pretensão autora de seja reconhecida a inexistência da dívida, por sis só, não é suficiente a configurar a litigância de má-fé. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado pelo réu.
IX. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantido os demais termos. Sem custas e honorários em relação à autora. Condeno o réu em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.